Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700574-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GILVAN LEITE CORREA LIMA RECORRIDA: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CRÉDITO. COPARTICIPAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO AJUSTADA NO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. TEORIA DA DUTY TO MITIGATE THE LOSS NA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O VALOR DO DÉBTIO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO E MÁ-FÉ DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DA PARTE REQUERENTE E DESPROVIDO O DA PARTE REQUERIDA. 1. As mensalidades do plano de saúde e a parcelas relativas à coparticipação possuem naturezas distintas, razão pela qual o prazo prescricional da primeira é de 5 (cinco) anos e o da segunda é de 10 (dez) anos. Isso porque as parcelas de coparticipação, por serem uma espécie de contraprestação prevista em contrato, submetem-se à regra disposta no artigo 205 do Código Civil. 2. No caso, a pretensão é de cobrança da parcela a título coparticipação pelo beneficiário do plano. Tal contribuição é uma espécie de contraprestação ajustada no contrato, o que atrai a regra do art. 205 do Código Civil. (AgInt no AREsp n. 929.189/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 7/10/2016.) 3. Para que seja admitida a teoria duty to mitigate the loss como consectária do princípio da boa-fé objetiva, deve haver comprovação de que o credor deixou de praticar qualquer ato no sentido de mitigar suas perdas, denotando abuso de direito. No presente caso, o fato de o requerente ter aguardado razoável lapso temporal para ajuizamento da demanda, não implica excesso ou abuso de sua parte, mormente porque seu direito de crédito permanece hígido e não há comprovação de que esse comportamento possa ter induzido a parte devedora a acreditar que a adimplência do débito não seria mais exigida. 4. Recursos conhecidos, não provido o da parte requerida e provido o recurso da parte requerente para afastar a prescrição declarada e condenar o réu ao pagamento da quantia informada na inicial. O recorrente alega violação aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, sustentando que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cujo termo inicial ocorre na data em foram concluídos os cálculos dos valores devidos à título de coparticipação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, inscrito na OAB/DF 34.163 (ID 54538410). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede o cadastramento exclusivo dos advogados Felipe Mudesto Gomes, inscrito na OAB/MG 126.663, e Márcio de Campos Campello Júnior, OAB/MG 114.566 (ID 55684380). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, inscrito na OAB/DF 34.163 (ID 54538410). Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025